Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715089-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDINALDO PEREIRA DE MELO D E S P A C H O À Secretaria para intimar o embargado Edinaldo Pereira para manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 dias. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora